Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ANESTESIA. PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. VALOR DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. ÊXITO INTEGRAL.
1. Comprovado que o paciente e sua responsável manifestaram ciência e, por conseguinte, anuíram com a responsabilidade de quitar, em separado, os honorários de anestesiologista relativos aos serviços prestados em ambiente hospitalar (CPC, art. 373, I), sem os adimplir, é cabível a condenação ao pagamento da quantia correlacionada, sequer impugnada.
2. Não há sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito na integralidade dos pedidos iniciais.
3. Recurso conhecido e não provido.